Tribunal: TJMT
Processo: 0007506-95.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RAC No 0007506-95.2017.8.11.0051
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Da análise dos autos, em especial da certidão de ID no 97151482, constata-se que houve falha no Sistema PJE no ato da interposição dos Embargos de Declaração de ID no 88850473 e 88850474 e, por isso, à época da prolação da decisão de ID no 91239450 (deserção) os mesmos não constavam dos andamentos dos autos.
Aliás, tanto é verdade que constou da certidão de ID no 91041488, in verbis:
“Certifico que não foi efetuado o pagamento do preparo deste recurso, pois não apresentou o comprovante do pagamento”.
Destarte, torno sem efeito a decisão proferida no ID no 91239450.
No mais, após as intimações necessárias, voltem-me os autos a conclusão para análise dos aclaratórios de ID no 88850473 e 88850474.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de agosto de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora